Tribunal: STF
Processo: RE 74345
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA.MANDADO DE SEGURANÇA PARA PREVENIR SUA
COBRANÇA.VIABILIDADE PORQUE CERTO OS FATOS.II. LANÇAMENTOS. QUANDO
PER-SE NÃO AUTORIZAM A NOTIFICAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO,
EXPLICADAS PELOS CONTRATOS ESCRITOS E NÃO CONTESTADOS,QUE LHES DEU
ORIGEM, OS QUAIS ARREBATAM O FATO GERADOR DO TRIBUTO.RECURSO NÃO
CONHECIDO.